Tribunal: STF
Processo: ARE 1586406
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. MOTOCICLETA CONDUZIDA PELO ACOSTAMENTO. RETOMADA DA VIA SEM CAUTELA. CAMINHÃO CONDUZIDO SEM GUARDA DE DISTÂNCIA DE SEGURANÇA FRONTAL ENTRE O SEU E OS DEMAIS VEÍCULOS. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL PROPORCIONAL À GRAVIDADE DA CONDUTA DE CADA AGENTE. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Narram, as autoras, que, no dia 02/05/2016, a vítima (LUCIANE CORREA BRABO) trafegava na garupa de uma motocicleta, conduzida por seu esposo (FABIO ANDRADE FRANCO JUNIOR) pela Rodovia BR-316, quando o referido veículo foi abalroado em sua parte traseira pelo caminhão de propriedade da empresa Ré, fazendo com que fosse lançado contra um ônibus posicionado a sua frente, que por sua vez colidiu com uma carreta que estava adiante, configurando uma colisão em cadeia, causando danos e o falecimento da Sra. LUCIANE CORREA BRABO. Diante dos prejuízos alegados, ajuizaram a presente demanda requerendo a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no total de R$ 40.000,00 para cada um dos autores. 2. O juízo monocrático decidiu que: “Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a Reclamada ao pagamento de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) à título de indenização por danos morais, em favor das Reclamantes, sendo R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para a primeira Reclamante (Ruth Helena) e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada umas das demais Reclamantes (Liziane e Oscarina), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos com incidência a partir da data do arbitramento (sentença). Extingue-se o processo com resolução do mérito, forte no artigo 487, inciso I do CPC”. 3. Inconformado, o Réu interpôs Recurso Inominado, ocasião em que arguiu ausência de responsabilidade civil da empresa e inexistência de fato ensejador à reparação de danos morais. Por fim, requereu o provimento do Recurso para reformar a Sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais e, alternativamente, a redução da condenação em danos morais. 4.Contrarrazões apresentadas IID Num. 4009901 - Pág. 1. 5.É o relatório. Decido. 6.Inicialmente, concedo os benefícios da Justiça gratuita pleiteados pela recorrente. Presume-se pobre (nos termos da lei) quem produz esta afirmação nos autos, até prova em contrário. Não há no processo indícios outros que afastem a presunção de pobreza, declarada pela parte autora / cf. DECISÃO ID Num. 4009904 - Pág. 1. 7. Conheço do recurso interposto, eis que atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal. 8. Analisando detidamente todas as provas contidas nos autos, entendo que a sentença merece reforma, vez que há evidencias claras acerca da grave imprudência do motorista da moto na qual trafegava na garupa a filha e irmã das autoras, aliada a descuido do motorista do caminhão da empresa ré acerca da distância segura necessária em relação ao ônibus que trafegava em sua frente(...)

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, II, LIV e LV,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 20 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente